Tribunal: TJDFT
Processo: 0738868-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUATRO AGENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. SÚMULA 21 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I - Afasta-se a preliminar de não conhecimento, não configurado abuso do direito de petição, uma vez que dos seis habeas corpus anteriores, dois não foram conhecidos por deficiência na instrução e os demais foram impetrados com intervalo de tempo considerável, sendo o último somente após o cancelamento da Sessão Plenária.

II - O prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, não decorrendo de mera soma aritmética, devendo ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III - Ademais, a atual situação de pandemia, com a necessidade de tomadas de diversas medidas para prevenção e redução de riscos, inclusive a suspensão de audiências presenciais, fracionamento do ato virtual e outras, os quais podem elastecer a instrução, configura situação de força maior que deve ser levada em conta para análise acerca do excesso de prazo.

IV - Tratando-se de crimes de tentativa de homicídio em tese praticados por quatro agentes, com aditamento da exordial, desmembramento e desaforamento, não se observa desídia estatal no andamento da ação penal.

V - Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e da reiteração delitiva do agente, condenado por crimes anteriores, não há que se falar em concessão de liberdade provisória.

VI - A respeito da contemporaneidade da medida, o STF estabeleceu que “diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 207084 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021).

VII - Aplicação ao caso concreto da inteligência do enunciado de Súmula no 21 do STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

VIII - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Ordem denegada.